Tribunal: TJDFT
Processo: 0701472-06.2022.8.07.0017
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0701472-06.2022.8.07.0017 D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de Inquérito Policial instaurado para apurar ocorrência de trânsito com resultado fatal, decorrente do atropelamento de um pedestre. Por não vislumbrar justa causa para a prosseguimento da persecução criminal, o ilustre representante do Ministério Público promoveu o arquivamento do feito, com fundamento no art. 395, incisos II e III, do Código de Processo Penal (ID 59021409). O arquivamento foi homologado pelo d. Juiz da MM. 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras (ID 59021411). Operada a preclusão, sobreveio a determinação de arquivamento dos autos (IDs 59021418 e 59021419). No entanto, os autos vieram, equivocadamente, remetidos a este colendo 2o Grau de Jurisdição e foram distribuídos à minha relatoria. Em face do que antes consignado, conclui-se que na espécie não há nada a prover, portanto, tendo em vista o trânsito em julgado da r. decisão pela qual fora homologada a douta promoção ministerial em que se propôs o arquivamento do Inquérito Policial, bem como a inexistência de pendências de competência desta Instância Recursal. Desse modo, determino a baixa dos autos à MM. Vara de origem, para fins de arquivamento, com as anotações pertinentes. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 14 de maio de 2024. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator